Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708356-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MENDES AGRAVADO: SUILHA ALVES DE SOUSA, UP SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO MENDES contra decisão interlocutória (ID 53434528) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF em ação de obrigação de cobrança de arras cumulada com indenizatória (Proc. no 0702282-43.2024.8.07.0006) ajuizada pela ora agravante em desfavor de SUILHAS ALVES DE SOUSA e UP SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Eis é o teor da decisão impugnada, verbis: “O salário que recebe o autor conforme ID 187445195 é incompatível com a gratuidade de justiça. INDEFIRO o benefício. 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Intime-se.” Nas respectivas razões, argumenta o agravante que, a partir da análise dos documentos juntados à inicial da demanda originária, é possível constatar que“os rendimentos anuais da parte Peticionária são diminutos e que o custeio das despesas processuais seria inquestionavelmente capaz de inviabilizar a manutenção do seu sustento e de sua família”. Nesse sentido, destaca que a gratuidade não pode ser apreciada com base apenas nos rendimentos percebidos, mas também pelos gastos e despesas. Informa que, opostos embargos de declaração contra a decisão proferida, com o fito de sanar a omissão, este foi rejeitado. Aduz que foi ignorado o fato de que, apesar de auferir renda mensal razoável, o agravante suporta outras despesas que consomem sua remuneração por inteiro. Alega que o valor pago a título de arras no negócio jurídico avençado com os agravados consumiu inteiramente suas economias e, sem elas, não pode suportar as custas processuais, sem sacrifício da sua subsistência. Afirma que, através dos documentos juntados com a inicial, demonstrou sua hipossuficiência, confirmando a sua incapacidade financeira, porque, descontados as despesas básicas com alimentação, plano de saúde e remédios, lhe sobra aproximadamente R$ 2.378,91 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), o que equivale a 2 (dois) salários mínimos. Pontua o entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a respeito do tema. Pede, assim, que lhe seja concedida a tutela recursal de forma liminar, a fim de suspender a decisão agravada. É o sucinto relatório. Decido. Como já mencionado, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, “caput”, do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Tenho entendimento de que para a concessão do benefício pleiteado a parte requerente deveperceber rendamensal igual ou inferiora 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Essa resolução também prevê, em seu art. 5o, quando se é presumida a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento: “Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Da análise dos fatos e documentos apresentados com a petição inicial – contracheques e extratos bancários –, verifica-se que o agravante é servidor público aposentado do GDF, com salário bruto em torno de R$ 12.206,88 (doze mil, duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos) (contracheques de janeiro do corrente - ID 56460059) com empréstimo consignado tomado conforme sua vontade e conveniência, além de pensão alimentícia. De se ressaltar, ademais, que a remuneração líquida auferida pelo agravante, descontadas as verbas compulsórias inerentes ao IRPF e à seguridade social, ultrapassa o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), o que equivale a 6,7 salários mínimos atualmente fixados em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), ultrapassando, portanto, o teto fixado pelo art. 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF. Vê-se, assim, que, a partir da análise da documentação juntada aos autos, resulta inviável a pretensão liminar alinhavada pelo agravante, devendo prevalecer em todos os seus termos a decisão impugnada. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Brasília-DF, 05 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator